Tribunal: TJMT
Processo: 1017716-48.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017716-48.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Apreensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), SEMENTES NOVA ERA LTDA - CNPJ: 03.514.149/0001-87 (EMBARGANTE), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017716-48.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: SEMENTES NOVA ERA LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. IRDR Nº 1012269-81.2017.8.11.0000. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Sementes Nova Era Ltda. contra decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso e retificou a sentença de primeiro grau, que havia concedido a segurança para liberação de maquinário apreendido.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a apreensão do maquinário, por ausência de apresentação de documento que comprove a operação, foi, ou não, legítima, a justificar a modificação da decisão que retificou a sentença e indeferiu a segurança.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia está pacificada pela jurisprudência do TJMT, conforme decidido no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, que legitima a apreensão de mercadoria em casos de irregularidade fiscal, sem que isso configure meio coercitivo de cobrança de tributos.

4. No caso, o maquinário foi transportado sem a documentação fiscal idônea exigida pela legislação estadual, o que justifica a manutenção da apreensão, ainda que a operação não fosse tributada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A apreensão de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea, conforme exigido pela legislação tributária estadual, é legítima e não caracteriza meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos."

Dispositivos relevantes citados
: Regulamento do ICMS/MT, art. 24, XIV; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 17, XIV.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017716-48.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: SEMENTES NOVA ERA LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto por
Sementes Nova Era Ltda
., contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que julgou prejudicado o Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso e
retificou
a sentença da lavra do Juízo da Segunda Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do mandado de segurança de origem, impetrado pela Agravante contra ato do Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais da Superintendência de Fiscalização do Estado do Mato Grosso, concedeu a ordem vindicada e determinou a liberação dos objetos apreendidos por meio do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1155580-2.

A Agravante defende, em resumo, que, embora tenha constado no referido Termo de Apreensão e Depósito que os maquinários foram apreendidos porque não foi apresentado o contrato de locação, para justificar a ausência de recolhimento do tributo, a hipótese, na realidade, é de prestação de serviço de colheita e beneficiamento de sementes, de modo que, no ato da fiscalização, o contrato de prestação de serviço foi apresentado.

Argumenta que, a situação não se enquadra no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, já que “o contrato de prestação de serviços foi apresentado com todas as assinaturas efetuadas (ID 214002688 – Pág. 67 e 68), motivo pelo qual, não há que se falar em mercadoria desacompanhada de documentação fiscal, documentação fiscal inidônea ou infração tributária continuada”.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e, de consequência, negado provimento ao Apelo do Estado de Mato Grosso e ratificada a sentença proferida pelo Juízo do Primeiro Grau.

O Estado de Mato Grosso, embora intimado, não apresentou as suas contrarrazões (id. 239405684).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017716-48.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: SEMENTES NOVA ERA LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Sementes Nova Era Ltda
. insurge-se, por meio deste
Recurso de Agravo Interno
, contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que julgou prejudicado o Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso e
retificou
a sentença da lavra do Juízo da Segunda Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do mandado de segurança de origem, impetrado pela Agravante contra ato do Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais da Superintendência de Fiscalização do Estado do Mato Grosso, concedeu a ordem vindicada e determinou a liberação dos objetos apreendidos por meio do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1155580-2.

Extrai-se dos autos que, a Agravante impetrou o Mandado de Segurança de origem com a pretensão de ter restituído o maquinário apreendido por força do
Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1155580-2, ao fundamento, em resumo, de que foi apresentada “a documentação fiscal/idônea exigida para o transporte das mercadorias e não há irregularidade fiscal, pois, não há incidência de ICMS para este contrato de prestação de serviços”
.

A segurança foi deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, o que deu ensejo a Remessa Necessária, por força do artigo 14, §1º, da Lei do Mandado de Segurança, e a interposição do Recurso de Apelação pelo Estado de Mato Grosso.

Em decisão monocrática, proferida na data de 20 de maio de 2024, a sentença foi
retificada
, em Remessa Necessária, para indeferir a segurança, e, de resultado, o Apelo do Estado de Mato Grosso foi julgado prejudicado (id. 215415680).

Contra essa decisão, ergue-se, agora, a Agravante, por meio do presente Recurso de Agravo Interno, com o objetivo de que seja reformada a decisão agravada e, de consequência, negado provimento ao Apelo do Estado de Mato Grosso e ratificada a sentença proferida pelo Juízo do Primeiro Grau, conforme os fundamentos expostos no relatório.

Sem razão, contudo, a Recorrente.

No presente caso, a controvérsia discutida encontra-se pacificada por este Sodalício, em razão do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1012269-81.2017.8.11.0000, pela Seção de Direito Público, da relatoria do Desembargador José Zuquim Nogueira, no qual foi decidido que, “desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos,
inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal
; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual” (TJ/MT, Seção de Direito Público, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1012269-81.2017.8.11.0000, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 19 de setembro de 2019).

E,
na hipótese dos autos
, o Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1155580-2, datado de 11 de maio de 2022
,
retrata que o bem foi apreendido por ser transportado
sem notas fiscais vinculadas

(Id. 214002688)
.

Consta, ainda, no aludido documento que:

[...]
O REMETENTE EMITIU NOTA FISCAL NÚMERO 832, ALEGANDO NATUREZA DA OPERAÇÃO EM OPERAÇÃO INTERESTADUAL COM CONTRIBUINTE DE MATO GROSSO REFERENTE À REMESSA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO PARA USO FORA DO ESTABELECIMENTO, PORÉM, EM DESRESPEITO AO RICMS/MT., DEIXOU DE APRESENTAR CONTRATO DE LOCAÇÃO ASSINADO PELAS PARTES E REGISTRADO EM CARTÓRIO, (VIDE ARTIGO 5º, INCISO XV, ALÍNEA ¿A¿ DO RICMS/MT), O QUE CARACTERIZA DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO PARA ESTA OPERAÇÃO. IRREGULARIDADES OBSERVADAS/DIVERGÊNCIA DAS INFORMAÇÕES:

A) FOI EMITIDA A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SAÍDA PELO REMETENTE, QUE NÃO É CONTRIBUINTE DO ICMS. B) NÃO FOI APRESENTADO AO FISCO CONTRATO DE LOCAÇÃO REGISTRADO EM CARTÓRIO DAS COLHEITADEIRAS E DO ENLERADOR, NO QUAL DEVERIA CONSTAR O PRAZO E AS CONDIÇÕES PACTUADAS ENTRE AS PARTES EM CONFORMIDADE COM O RICMS/MT;

ESSE TERMO NÃO TEM COMO MOTIVAÇÃO QUESTIONAR A PROPRIEDADE DO MAQUINÁRIO AGRÍCOLA, TÃO POUCO DUVIDAR DA OPERAÇÃO DE SIMPLES REMESSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MAS ASSEGURAR O DIREITO DO ESTADO DE MATO GROSSO PODER CONTROLAR A ENTRADA E SAÍDA DE MERCADORIAS E BENS, ASSIM COMO ASSEGURAR O RECOLHIMENTO DO ICMS, QUANDO DEVIDO. NESSE CASO ESPECÍFICO, ESTÁ CLARO QUE OS BENS ESTÃO DESACOMPANHADOS DE NOTA FISCAL IDÔNEA PARA ESTA OPERAÇÃO DE REMESSA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO PARA USO FORA DO ESTABELECIMENTO, E TAMBÉM NÃO FOI ENVIADO AO FISCO O CONTRATO DE LOCAÇÃO PREVIAMENTE REGISTRADO EM CARTÓRIO, CONFORME PREVISÃO NO RICMS/MT, EM SEU ARTIGO 5º, INCISO XV, ALÍNEA ¿A¿.
SOLICITAMOS NOS FOSSE ENVIADO O CONTRATO COM AS ASSINATURAS E O DEVIDO REGISTRO PRÉVIO EM CARTÓRIO AO QUE NOS FOI ENVIADO CONTRATO COM ASSINATURA DIGITAL,
PORÉM ASSINADO POR APENAS UMA PESSOA ATÉ AQUELE MOMENTO
. (EM ANEXO).
NOVAMENTE SOLITAMOS NOS FOSSE ENVIADO CONTRATO COM ASSINATURA DE AMBAS AS PARTES E NOVAMENTE
RECEBEMOS UM CONTRATO VIA EMAIL (CTR120/2022) DESTA VEZ DE EMPRESA DIVERSA DA PESSOA JURÍDICA INFORMADA COMO REMETENTE NA NOTA FISCAL 832
. (EM ANEXO).
PEDIMOS ENTÃO QUE NOS ENVIASSEM UM CONTRATO VÁILIDO PARA A OPERAÇÃO, CONTENDO COM ASSINATURA PREVIAMENTE RECONHECIDA DAS PARTES E QUE AS EMPRESAS CORRESPONDESSEM ÀS MESMAS INFORMADAS NA NOTA FISCAL 832
.
RECEBEMOS VIA EMAIL NOVAMENTE O PRIMEIRO CONTRATO (CTR Nº 109/2022), DESTA VEZ CONTENDO AS ASSINATURAS,
PORÉM COM REGISTRO POSTERIOR À EMISSÃO DO TVF (TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
)
NÚMERO 134581, DE 10/05/2022, EMITIDO ÀS 16H:06MIN (EM ANEXO). AS REFERIDAS ASSINATURAS DIGITAIS FORAM REALIZADAS NO DIA 10/05/2022, A PARTIR DAS 18H:02MIN.,
PORTANTO POSTERIORMENTE AO INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO
. (em anexo).
(id. 192205699 – pág. 6). [Destaquei].

Veja-se que, embora a Agravante sustente que a hipótese não seja de locação, no caso, é possível verificar que, ao ser exigido o documento que demonstrasse a prestação do serviço, este não foi apresentado no início da fiscalização, e que os documentos apresentados posteriormente não comprovavam a regularidade fiscal, conforme está no mencionado Termo de Apreensão e Depósito.

Então, ainda que a operação não seja tributada, todo e qualquer transporte de bens deve ser acompanhada de nota fiscal idônea e sua respectiva documentação, a fim de se demonstrar a regularidade da operação,
a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar, portanto, no exato momento da fiscalização
, o que
não
ocorreu no caso em tela.

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT, como cito:

Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária,
são obrigações do contribuinte
: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; [Destaquei]

Em igual sentido estabelece a Lei Estadual nº 7.098/1998:

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; [Destaquei].

Quanto ao
momento
da emissão/apresentação do documento fiscal aos agentes fazendários, o Regulamento do ICMS/MT é claro ao prescrever o seguinte:

Art. 939. O procedimento fiscal tem início com:

I – o primeiro ato, de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;

II – a lavratura do termo de apreensão de mercadorias, de documentos ou de livros ou da notificação para sua apresentação.

Parágrafo único
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e dos demais envolvidos nas infrações praticadas, independentemente de sua intimação.

[...]

Art. 948.
Os contribuintes do imposto deverão cumprir as obrigações acessórias que tenham por objeto prestações positivas ou negativas, previstas na legislação
. (v. artigos 17, 17-A, 17-F, 17-G da Lei n° 7.098/98 e respectivas alterações)

Parágrafo único O disposto neste artigo, salvo disposição em contrário, aplica-se às demais pessoas inscritas ou obrigadas à inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS. [Destaquei].

Desse modo, a apreensão em questão se amolda ao entendimento firmado no IRDR mencionado, ao definir que, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos,
inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal
.

Daí decorrente, não há falar na incidência do verbete nº 323 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal, visto que este enunciado deve ser aplicado, somente, quando a apreensão de mercadoria for utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não relacionados às mercadorias apreendidas. Assim, se a mercadoria estiver desacompanhada de nota fiscal, ou se verificar qualquer outra espécie de infração material à legislação tributária, a súmula não é aplicável.

Dessa forma, não há direito líquido e certo a ser amparado, presente a legalidade estrita do ato impugnado, pelo que o indeferimento da ordem é decorrência natural.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual, conforme extrai-se das seguintes ementas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – INFRAÇÃO MATERIAL – IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323/STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Verificado que a apreensão teve como motivação impedir a circulação de mercadoria sem a devida comprovação da regularidade fiscal e não configurou meio coercitivo ilegal, porquanto sua finalidade não foi a de coagir o contribuinte ao pagamento de tributos já constituídos pela autoridade fiscal, mas fazer cessar infração de caráter permanente, consistente no cumprimento de obrigação acessória, qual seja, apresentação nos postos fiscais de documento hábil a amparar a operação descrita na nota fiscal, não há falar na aplicação do enunciado 323/STF.

2. Recurso não provido.

(TJMT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Agravo de Instrumento nº 1010424-67.2024.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 24 de julho de 2024, publicado no DJE de 30 de julho de 2024).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadoria, sem os pertinentes documentos fiscais vinculados a operação.

Recurso provido.

(TJMT,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Remessa Necessária/Apelação nº 1005732-04.2021.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 15 de fevereiro de 2022, publicado no DJE de 8 de março de 2022).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL VINCULADA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - TEMA 2 DO IRDR DO TJMT - LEGALIDADE DA APREENSÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Uma vez detectada a suposta irregularidade formal, consubstanciada na falta de entrega de Nota Fiscal para aposição de carimbo e de registro de passagem no sistema eletrônico e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, por ausência de documentação fiscal necessária a acobertar a operação de transporte (Tema 2/IRDR/TJMT).

(TJMT,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Remessa Necessária/Apelação nº 1013708-51.2022.8.11.0001, relatora Desembargadora Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, julgamento em 29 de maio de 2024, publicado no DJE de 4 de junho de 2024).

Registro, por fim e
obiter dictum
, que,
saber se toda a documentação exigida para a regularidade fiscal foi, de fato, apresentada no momento da fiscalização
, justamente pelo fato de constar no Termo de Apreensão e Depósito que, embora solicitada a documentação, essa não atendia as exigências fiscais,
está a demandar ampla dilação probatória
, diante da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo questionado, o que não é admissível no rito estreito do mandado de segurança.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA MULTA ACESSÓRIA E CONSEQUENTEMENTE DO TAD – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA RETIFICADA – APELO PREJUDICADO.

O mandado de segurança não é via adequada para obter a declaração de nulidade do Termo de Apreensão e Depósito – TAD, já que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundada em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória.

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação/Remessa Necessária nº 1014560-28.2017.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 6 de julho de 2020, publicado no DJE de 15 de julho de 2020).

De resultado, não verifico plausibilidade nas alegações da Agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, de sorte que deve ser preservada pelos seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024